Tribunal: TJBA
Processo: 0339302-91.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0339302-91.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO MANSAO PITUBA VILLE

Advogado(s)
:
CAMILA REQUIAO FENTANES DA SILVA, MAURICIO DE ARAUJO CARNEIRO, ROGERIO FRANCA ATHAYDE DE ALMEIDA

APELADO: MARISLENE CARMO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SILVA SANTA BARBARA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INTEGRAÇÃO DA VARANDA À SALA DE ESTAR. ALTERAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO. INOCORRÊNCIA. MODIFICAÇÕES NÃO VISÍVEIS EXTERNAMENTE, CONFORME COMPROVADO EM PERÍCIA JUDICIAL. REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO QUE DEFINE FACHADA COMO A FRENTE DO EDIFÍCIO E TODAS AS SUAS PARTES QUE SEJAM VISÍVEIS EXTERNAMENTE. PREVALÊNCIA DA DEFINIÇÃO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO PADRÃO VISUAL EXTERIOR DO EDIFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0339302-91.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONDOMINIO MANSAO PITUBA VILLE e como apelada MARISLENE CARMO DE ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.